Tribunal: TJMT
Processo: 1016074-91.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016074-91.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARGEMIRO IVO MARANGAO - CPF: 203.527.001-49 (APELANTE), NAPOLEAO CARLOS CORREA DA ROCHA FILHO - CPF: 016.715.111-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA ACIMA DO USUAL – VALOR QUE NÃO SUPERA NEM O DOBRO DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AFERIÇÃO INCORRETA – PAGAMENTO DEVIDO – LICITUDE DA COBRANÇA
– INEXISTÊNCIA DO
DEVER DE REPARAR –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –

RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o valor da fatura de energia elétrica impugnada não supera nem sequer o dobro da média dos meses anteriores e posteriores, não pode ser considerada exorbitante de modo a justificar seu cancelamento.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de R$2.000,00, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiário da justiça gratuita.

O autor aduz que era necessária a realização de inspeção e de perícia para apurar o excesso de cobrança da fatura de janeiro de 2021 (R$703,09). Acrescenta que não foi observado o procedimento previsto no artigo 137 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Contrarrazões no ID. 164893261.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O ora apelante alega na inicial da lide que é abusiva a cobrança de energia elétrica de janeiro de 2021, de R$703,09, pois o aumento nesse período seria discrepante se comparado ao mês anterior e ao sucessor. Pleiteia a nulidade da referida fatura e indenização por danos morais.

A Ação foi julgada improcedente.

A apelada argumenta que esses débitos foram devidamente apurados e são resultantes do efetivo consumo pelo autor.

A quantia do mês contestado não supera nem o dobro do usualmente aferido, uma vez que a média dos seis meses anteriores foi de R$436,51 e a dos cinco meses seguintes foi de R$462,67 (ID. 164893216). Logo, não há como considerar discrepância significativa a ponto de justificar a anulação, principalmente porque inexistem indícios de aferição incorreta.

No caso dos autos, a realização de perícia é desnecessária.

Desse modo, a cobrança é lícita.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Em observância ao artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para R$2.500,00, porém suspendo
a exigibilidade da obrigação uma vez que o apelante é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC), consoante Certidão de ID. 165172156.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023